Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707057-19.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA RECORRIDO: REGISTRALE SISTEMA DA INFORMACAO EIRELI - ME, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA, GUILHERME PUPE DA NÓBREGA, MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES, ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras em face do 5o Juizado Especial de Brasília que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, em atendimento ao pedido da parte autora, que requereu a remessa dos autos para o seu domicílio, localizado em Águas Claras, alegando, ainda, exceção de suspeição das juízas, Glaucia Barbosa Rizzo da Silva, coordenadora do CEJUSC JEC-BSB; e Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, conforme documento Incidente de Exceção de Suspeição (ID. Num. 26989836 - Pág. 5). O Juízo Suscitante alega que a parte autora ingressou, no Juízo Suscitado, com ação de indenização por danos morais, em desfavor do Réus, em razão dos fatos narrados na petição inicial. Alega que a inicial foi devidamente recebida, tendo sido designada a sessão de conciliação e determinada a citação dos requeridos. Houve efetivamente a citação, tendo alguns deles apresentado contestação. Houve a realização da audiência de conciliação, mas a requerente não compareceu à sessão de conciliação, sendo deferida designação de nova data, em razão do acolhimento das justificativas. Alega que, neste ínterim, a parte autora apresentou uma petição denominada “incidente de exceção de suspeição” e requereu a remessa do feito à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, mesmo sem qualquer arguição de incompetência territorial pelos réus ou decisão sobre a exceção de suspeição, foi determinada a redistribuição para o Juízo Suscitante, que entende ser indevida. Alegou afronta à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, afronta ao princípio do Juiz Natural (art. 5o, inc. LIII, CF), porque a parte autora quis burlar as regras de competência, com a finalidade de atender a interesse pessoal de não ter sido submetida ao processo e julgamento perante o juiz competente e que não houve apreciação das alegações de suspeição e justificativa para a remessa do feito ao Juízo Suscitante, depois que houve a formação da relação jurídica-processual, sendo inobservado o devido processo legal e o dever de fundamentação, uma vez que a remessa não teve amparo legal, pois há procedimento legal específico para processamento de alegação de suspeição e nem sequer houve a oitiva/manifestação dos outros réus (art. 7o e art. 10, CPC). Concluiu que por ter existido a estabilização e a prorrogação da competência; inexistido a arguição de incompetência territorial por parte dos requeridos; inexistido a apreciação da arguição de suspeição; inexistido a demonstração de prejuízo a parte autora, a qual teria a faculdade de escolher o foro do seu domicílio para propositura da ação, mas não o de requerer a redistribuição do processo após a formação da relação processual, quando já firmada a competência do juízo da distribuição originária do processo, não seria possível a remessa/redistribuição do feito. Diante do exposto, determino que se oficie ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 7 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator